Tribunal: STF
Processo: ARE 644241
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE PROVAS, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 279, 454 E 636 DO STF. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. IMPROCEDÊNCIA.



    Agravo regimental a que se nega provimento.